Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR ÍNFIMO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DO ARTIGO 835 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos, determinada em execução de título extrajudicial.
2. O agravante alegou que a medida seria ineficaz por atingir apenas 2% do valor executado e que não teria sido observada a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de valor ínfimo pode ser mantida diante da alegada ineficácia da medida; e (ii) estabelecer se houve violação à ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução visa à satisfação do crédito, devendo ser harmonizada com o princípio da menor onerosidade ao devedor.
5. A penhora no rosto dos autos, ainda que de valor reduzido, é legítima quando não há outros bens indicados e o credor manifesta interesse na medida.
6. A ordem do art. 835 do CPC é preferencial, não absoluta, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto.
7. A pesquisa patrimonial foi realizada previamente, conforme comprovado nos autos, e não foram localizados bens mais eficazes para a satisfação do crédito.
8. A ausência de indicação de outros bens pelo devedor impede a desconstituição da penhora sob alegação de ineficácia.
9. A medida adotada pelo juízo de origem está em consonância com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A penhora de valores ínfimos em relação ao montante executado não deve ser desconstituída, pois qualquer quantia bloqueada contribui para a satisfação da dívida e desestimula a inadimplência. 2. A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC é preferencial e pode ser flexibilizada diante da ausência de outros bens e do interesse do credor. 3. A efetividade da execução deve prevalecer sobre a alegação genérica de ineficácia da medida, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto ao devedor."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 771, 789, 797, 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003816, 0751061-47.2024.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2010391, 0711055-61.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2005044, 0707444-03.2025.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 2015776, 0711141-32.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 25/06/2025; TJDFT, Acórdão 2011862, 0707991-43.2025.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007656, 0715498-55.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1148903, 0718472-12.2018.8.07.0000, Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, j. 30/01/2019, DJe 13/02/2019; TJDFT, Acórdão 768302, 20140020016064AGI, Rel. ANA CANTARINO, j. 12/03/2014, DJe 18/03/2014.